Tribunal: TJMT
Processo: 0013146-40.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013146-40.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO VALDIVINO DE ALMEIDA - CPF: 991.353.961-72 (APELANTE), MARIA DOMINGAS DE ALMEIDA - CPF: 459.479.611-72 (VÍTIMA), GRACINDA NUNES DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA –
1) ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -

ESPECIAL VALOR PROBANTE - HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) REDUÇÃO DA PENA
– PROCEDÊNCIA - CULPABILIDADE E MOTIVOS DOS CRIMES – REFERÊNCIAS VAGAS, GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS - ENUNCIADO N. 12, DESTE TRIBUNAL –
3) REPARAÇÃO DE DANO
– EXCLUSÃO
IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA -
TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ -
REITERADAS DECISÕES NESTE TRIBUNAL - ENUNCIADO N. 14-A -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - Comprovadas a autoria e materialidade do crime de ameaça, através de firmes e coerentes declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados aos autos, não há se falar em insuficiência probatória, mantendo-se a condenação do apelante;

2 -
A culpabilidade com base em elementos inerentes à sua caracterização, é indevida, vez, que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime (Enunciado n. 12, TJMT). Da mesma forma, o fato do réu ter ameaçado a vítima sem qualquer motivação aparente, eis, que se trata de fundamentação vaga e genérica, não individualizando a conduta do agente do crime;

3 –
Conforme o julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste TJ, n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória.
Trata-se em casos tais,
de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário debate sobre a efetiva comprovação do dano para fixar-se valor indenizatório mínimo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
JOÃO VALDIVINO DE ALMEIDA
, contra a sentença anexada sob Id. n 25826493/95 em que foi condenado à pena de
4 meses
de
detenção
, em
regime aberto
, pela prática do crime do
art. 147, do CP
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suma, a Defesa pede que:
1)
o apelante seja
absolvido
com fulcro no
art. 386, inciso VI do CPP
;
2)
seja
mitigada a pena
a que foi condenado; e,
3)
a
exclusão
da sentença da obrigação de pagar R$ 1.000,00 a título de reparação de danos causados à vítima, sob o fundamento de que a questão não foi rebatida nos autos (Id 25826951/54).

As contrarrazões do
parquet
são pelo
desprovimento
ao apelo (Id n. 25826955/56).

A d. PGJ, em parecer, na mesma linha intelectiva, é pelo
desprovimento
ao recurso (Id n. 18586965), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Ameaça no âmbito doméstico (art. 147 do CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida a
absolvição
por insuficiência de provas – Impossibilidade – provas suficientes para embasar o édito condenatório –
2)
Pretendida a fixação da
pena basilar no patamar mínimo
legal –
Possibilidade
– Magistrada de piso
não
utilizou
fundamentação
idônea para negativar as circunstâncias judiciais –
3)
Pretendida a
exclusão da indenização
fixada – Impossibilidade – Nos crimes de violência doméstica, quando há pedido expresso da acusação ou ofendido, é possível a fixação da indenização por dano moral,
independente de instrução específica
(Resp. 1675874/MS) –
Pelo
provimento parcial
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020